Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705418-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: IGOR DOS SANTOS FISCHER, ARIANNE CASSIMIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE ERIGIR ACESSÕES FÍSICAS. IPTU. TLP. CONTRIBUINTES. RESTITUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PAGAMENTO ANTECIPADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Hipótese de revisão de cláusulas de contrato de compra e venda de imóvel desprovido de infraestrutura básica. 2. De acordo com o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/1979, a infraestrutura dos parcelamentos é composta pelos “equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”. 3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Desse modo, percebe-se que o exercício da posse ou do domínio são os fatos jurídicos determinantes para a incidência normativa do art. 32 do CTN. 3.1. O art. 3o da Lei Distrital no 6.945/1981 dispõe de forma similar a respeito dos contribuintes da TLP. 4. Constatado que os adquirentes do imóvel foram impossibilitados de exercer os poderes inerentes à propriedade em virtude do descumprimento, pela ré, de sua obrigação contratual e legal, a vendedora deve restituí-los dos valores gastos a título de IPTU e TLP até o momento da implementação da infraestrutura do imóvel ainda que seja mantida a condição dos demandantes como contribuintes. 5. Diante do inadimplemento da vendedora e da suspensão das cláusulas contratuais referentes ao pagamento e às eventuais penalidades, não se pode falar em indisponibilidade de capital que justifique o pagamento de juros remuneratórios à Terracap. Por isso, as mensalidades adimplidas durante o período da suspensão mencionada devem ser consideradas pagas antecipadamente (“à vista”). 7. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, em virtude da perda de poder aquisitivo decorrente do transcurso do tempo. 8. Apelação interposta pelos autores conhecida e parcialmente provida. 9. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando a inviabilidade da transferência da responsabilidade tributária levada a efeito pela turma julgadora, pois não é proprietária do imóvel em discussão. Aduz que a obrigação referente às taxas de IPTU/TLP é propter rem, vinculada à propriedade do bem e não sobre o exercício da posse direta. Colaciona julgados do STJ, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029